Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002503-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS THEODORO PORTO - CPF: 054.716.761-06 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO INTEGRAL DE CURSO PELO FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE. ILEGALIDADE. PORTARIA No 4/2017/MEC. SENTENÇA COLETIVA INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de danos morais proposta por aluno beneficiário de financiamento integral do FIES, para declarar a inexigibilidade de diferença de mensalidade e condenar em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da cobrança de diferenças de mensalidade não cobertas pelo FIES no contrato em questão; (ii) avaliar a vinculação do recorrido a sentença coletiva já transitada em julgado; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O financiamento estudantil contratado cobre 100% dos encargos educacionais, tornando indevidas as cobranças adicionais, em conformidade com a Lei n. 10.260/2001 e Portaria no 4/2017/MEC.

4. A sentença coletiva invocada pela recorrente não tem efeito vinculante sobre o recorrido, em razão de ausência de identidade de partes ou de comprovação de inclusão no rol de beneficiários da decisão coletiva.
5. Não restou comprovado abalo moral relevante, capaz de justificar indenização, uma vez que a situação relatada constitui mero dissabor, sem repercussões graves sobre a esfera personalíssima do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais.

Tese de julgamento
: "Cobranças adicionais a alunos com financiamento integral pelo FIES são indevidas, sendo incabível o reconhecimento de dano moral na ausência de grave lesão à dignidade pessoal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.260/2001, arts. 4o e 4o-B; Portaria n. 4/2017/MEC, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/03/2019; TJMT, Apelação Cível no 1001730-79.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002503-27.2019.8.11.0002, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Requerida a pagamento de indenização à título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, afirmando que a matéria da presente ação já foi amplamente discutida e decidida no âmbito de uma Ação Civil Pública, de caráter coletivo, no qual reconheceu a legalidade das cobranças, referentes as

diferenças de mensalidades que ultrapassam o valor financiado pelo FIES.

Assevera a legislação não obriga o FIES a cobrir reajustes das mensalidades ou valores que ultrapassem o teto máximo de financiamento. Isso significa que as Instituições de Ensino têm a prerrogativa de cobrar dos alunos a diferença entre o valor efetivamente financiado e o valor total da mensalidade.

Salienta que o contrato é claro ao informar que o aluno é responsável por essa diferença, não cabendo à Instituição de Ensino arcar com os valores não financiados.

Discorre sobre a necessidade de reconhecimento da legitimidade das cobranças das diferenças de mensalidades não cobertas pelo FIES, postulada na reconvenção.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, caso seja superada, requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 247248310, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002503-27.2019.8.11.0002, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Requerida a

pagamento de indenização à título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que Lucas Theodoro Porto ajuizou de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, sustentando, ter contratado os serviços da ré para cursar graduação em Medicina, sendo aluno do 9o semestre com financiamento de 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Seguiu narrando que ao tentar renovar a matrícula para o 10o semestre foi impedido pela ré, ao argumento de pendências financeiras no importe de R$ 7.120,69, o que entende indevido pelo financiamento integral do semestre pelo programa estudantil.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do valor contestado, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os procedente, nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Declaratória c/c Danos Morais para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito – já atualizado – de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como, de eventuais valores da mesma natureza; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). AINDA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito em sede de Reconvenção. (...) Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. (sic. 247248292).

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que restou incontroverso que o contrato firmado entre o Apelado e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Daí decorrente, tem-se que a cobrança registrada no extrato financeiro do Recorrido, referente às mensalidades questionadas, não se justifica, considerando que o financiamento estudantil (FIES) assegurava o pagamento integral do débito.

Ademais, por ter o Apelado iniciado seus estudos no segundo semestre de 2014, há que se aplicar o disposto nos artigos 4o e 4o-B, da Lei n. 10.260/01, que de forma clara
veda a cobrança de qualquer valor adicional
na hipótese de financiamento em percentual de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais.

E mais. Como o contrato inicial de prestação de serviços educacionais foi firmado antes de 2015, não se aplicam,
in casu
, as disposições que permitem a cobrança ou o repasse de diferenças ao aluno. Essa circunstância torna ilegítima qualquer atitude que impeça a renovação de matrículas ou que aplique penalidades pedagógicas ou administrativas.

Convém destacar, ainda, que tratando-se, como no caso em apreço, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do
teto
fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do artigo 1o da Portaria n. 4/2017/MEC:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita deferida.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento. (N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável. (N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Não bastasse isso, a discussão referente à limitação ou não, de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é questão que deve ser tratada entre a Instituição de Ensino Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.202).

Deveras, a Instituição de Ensino Superior, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Além disso, vale reiterar que qualquer limitação sistêmica atribuída ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não pode prejudicar o aluno, considerando que ele não foi responsável por essa limitação.

Desse modo, a ilegalidade das cobranças das diferenças de mensalidades não cobertas pelo FIES, realizadas de pela Apelante em face do Apelado que possui 100% do Fies é patente.

Outrossim, no que tange a alegação que a Ação Civil Pública transitada em julgado (Processo no 1005518-09.2016.8.11.0002) teria decidido sobre o mesmo tema e abrangeria todos os alunos beneficiários do FIES, tenho que não prospera, uma vez que a ação coletiva tratada tinha como Autor o Centro Acadêmico de Medicina (CADAM), e foi ajuizada em nome de uma coletividade específica, o que não necessariamente inclui ou vincula o Apelado da presente ação, se manteve com a sua demanda singular.

Frisa-se não nos autos comprovação de que o Apelado Lucas Teodoro Porto fosse parte ou integrante da coletividade expressamente abarcada por aquela demanda coletiva.

O art. 103, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é claro ao estabelecer que os efeitos da sentença coletiva poderão beneficiar os interessados, mas a decisão não tem efeito vinculante automático para ações individuais, especialmente quando não há comprovação de identidade absoluta entre as partes e as questões fáticas e jurídicas envolvidas. Em outras palavras, a sentença coletiva não impede a apreciação da presente demanda individual, que possui peculiaridades próprias a serem analisadas pelo juízo.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual”. [...] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019).

Por outro lado, não ficou comprovado o dano moral. Não há nos autos evidências de que a situação descrita tenha causado à Recorrente transtornos graves o bastante para caracterizar uma violação aos direitos da personalidade ou um significativo abalo à sua intimidade (honra subjetiva).

É cediço que o dano moral indenizável não se confunde com um mero dissabor decorrente das relações da vida em sociedade, contratempos ou desagrados da vida cotidiana e, por isso, somente deve ser reconhecido na existência de violação grave à dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito, sobre o tema leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010).

Deveras, para que seja caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “in re ipsa”. Esse termo, “in re ipsa” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos fundados em incômodos mínimos.

Tendo em vista que não consta dos autos qualquer comprovação de que a situação aqui exposta pela Apelada tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – AJUSTE ANTERIOR À PORTARIA N. 04/2017 DO MEC - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – A sentença recorrida não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, sobretudo porque discorreu sobre todo conjunto probatório existente nos autos.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

IV -
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável
. (N.U 1006368-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). [negritei]

De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação em danos morais.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024